Tribunal: TJPA
Processo: 0048498-19.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10306 - Auxílio-transporte
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048498-19.2012.8.14.0301

APELANTE: SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE DE BELEM - SEMOB

APELADO: SILAS ALVES FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE PASSE LIVRE À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. EPIDERMÓLISE BOLHOSA. COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA
.

1- A concessão de passe livre aos portadores de deficiência integra as políticas públicas destinadas a inseri-los na sociedade e a lhes conferir igualdade de oportunidades, o que vai ao encontro dos fundamentos da República de incrementar a cidadania e de fortalecer a dignidade da pessoa humana.

2- Apesar da doença do apelado (Epidermólise Bolhosa) no constar expressamente na legislação do Passe Livre, deve-se estender o benefício ao mesmo com base nos princípios da Dignidade Humana, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, além da condição física especial, que lhe acarreta dificuldades de locomoção.

3- Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposta pela SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM em desfavor de SILAS ALVES FREITAS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo apelado, julgou parcialmente procedente o pedido.

Silas Freitas ajuizou ação requerendo da SEMOB o fornecimento gratuito do transporte coletivo para si e o que foi negado pela Administração Municipal.

Diante dito, ajuizou ação requerendo a concesso do benefício, além de indenização por danos morais no valor de R$ 74.640,00.

Ao receber a ação, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada, determinando a expedição de carteira de Passe livre ao autor, conforme ID Num. 1466974.

Após o andamento normal da ação, sobreveio sentença (ID Num. 11231261), julgando parcialmente procedente à lide, nos seguintes termos:

“(...) Assim, ante o todo exposto, entendo que a procedência parcial da presente aço é a medida que se impõe.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido pleiteado à inicial, para determinar à SEMOB que expeça a carteira do “Passe Livre” ao Autor, eis que constatada a pretensão autoral, resolvendo a lide com resoluço do mérito, com base no art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenaço em despesas processuais pela Fazenda Pública, conforme o art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno a SEMOB, em virtude da sucumbência recíproca, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), por apreciação equitativa.

Deixo de condenar o Autor em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, sero proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformada a SEMOB interpôs recurso de apelação (ID Num. 11231264) aduzindo que a sentença merece reforma, em virtude da ausência do direito à isenção da taxa do transporte público, pelo não preenchimento dos requisitos do art. 5º do Decreto 5.296/04.

Conforme certidão (ID Num. 11231316), apesar de devidamente intimado, a parte apelada não apresentou resposta ao recurso no prazo legal.

A relatoria do feito coube por distribuição a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que determinou a redistribuição dos autos as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 12151567.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Na ocasião recebi o recurso em ambos os efeitos e, determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 14759146).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, através do Promotor de Justiça Convocado, respondendo pela 12ª Procuradoria de Justiça Cível, Dr. João Gualberto dos Santos Silva opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para manter inalterada a sentença reexaminada. (ID Num. 14885494).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

A questão meritória reside em verificar se o autor comprovou ser beneficiário do cartão passe livre.

O texto constitucional realça, em diversas passagens, a preocupação do constituinte com a busca de cuidados específicos com a pessoa portadora de deficiência - art. 7º, XXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 203, IV e V, 208, 227, § 1º, II e § 2º, e 224.

Visando concretizar esses direitos, o Brasil assinou, no ano de 2007, na sede da Organização das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que se ajustou.

Editou-se, então, a Lei 13.146/15 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - com status de emenda constitucional, por força do art. 5º, § 3º, da Constituição da República.

A referida lei tinha o objetivo de "assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania" - art. 1º.

Referida lei previu, em seu art. 8º, que:

"É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico."

A concessão de passe livre aos portadores de deficiência, portanto, integra as políticas públicas destinadas a inseri-los na sociedade e a lhes conferir igualdade de oportunidades, humanizando-se as relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República. Ou seja, fortalece a cidadania e realça a dignidade da pessoa humana.

Concretizou-se, portanto, o princípio da igualdade jurídica.

Nesse sentido decidiu o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2649, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, que tratava da concessão de passe livre às pessoas portadoras de deficiência, o seguinte:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS - ABRATI. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 8.899, DE 29 DE JUNHO DE 1994, QUE CONCEDE PASSE LIVRE ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ORDEM ECONÔMICA, DA ISONOMIA, DA LIVRE INICIATIVA E DO DIREITO DE PROPRIEDADE, ALÉM DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FONTE DE CUSTEIO (ARTS. 1º, INC. IV, 5º, INC. XXII, E 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA): IMPROCEDÊNCIA. 1. A Autora, associação de associação de classe, teve sua legitimidade para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade reconhecida a partir do julgamento do Agravo Regimental na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.153, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 9.9.2005. 2. Pertinência temática entre as finalidades da Autora e a matéria veiculada na lei questionada reconhecida. 3. Em 30.3.2007, o Brasil assinou, na sede das Organizações das Nações Unidas, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como seu Protocolo Facultativo, comprometendo-se a implementar medidas para dar efetividade ao que foi ajustado. 4. A Lei n. 8.899/94 é parte das políticas públicas para inserir os portadores de necessidades especiais na sociedade e objetiva a igualdade de oportunidades e a humanização das relações sociais, em cumprimento aos fundamentos da República de cidadania e dignidade da pessoa humana, o que se concretiza pela definição de meios para que eles sejam alcançados. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 2649, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08/05/2008, DJe-197 DIVULG 16-10-2008 PUBLIC 17-10-2008 EMENT VOL-02337-01 PP-00029 RTJ VOL-00207-02 PP-00583 LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 34-63)

O recorrente asseverou que o autor, ora recorrido não teria comprovado os requisitos para obter passe livre no público, porém, como bem disse o magistrado na sentença, apesar da doença do apelado (Epidermólise Bolhosa) no constar expressamente na legislaço do Passe Livre, deve-se estender o benefício ao mesmo com base nos princípios da Dignidade Humana, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, além da condição física especial, que lhe acarreta dificuldades de locomoção ao recorrido:

“Assim, verifico que o indeferimento do pleito pela SEMOB se revestiu de ilegalidade, pois contrário à realidade da parte autora, que demonstrou ser portador de necessidades especiais, em decorrência de doença que lhe acarreta deficiência física, o que nos leva a inferir que, no caso dos autos, a no concesso do referido Carto implica em violaço ao direito constitucional de ir e vir da parte autora.

Destarte, em que pese a doença da qual o Autor é portador (Epidermólise Bolhosa) no esteja expressamente prevista na legislaço que versa sobre a concesso do Passe Livre, entendo, em consideraço aos princípios da Dignidade Humana, da Proporcionalidade e da Razoabilidade, que o benefício deve ser estendido ao demandante, pois restou demonstrado nos autos a sua condiço física especial, que lhe acarreta dificuldades de locomoção.”

Nesse sentido, colaciono julgado do TJMG em que defere o passe livre para pessoa que comprova a necessidade de obtê-lo:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - BHTRANS - MENOR - PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL - NECESSIDADE DE TERAPIAS - LOCOMOÇÃO - INCAPACIDADE DE SE LOCOMOVER SOZINHO - COMPROVADA - ACOMPANHANTE - ARTIGO 181, DA LOM - PASSE LIVRE - SENTENÇA CONFIRMADA

- Nos termos do art. 181, IV, da Lei Orgânica Municipal de Belo Horizonte, "o Município garantirá ao portador de deficiência, nos termos da lei, sistema especial de transporte para a frequência às escolas e clínicas especializadas, quando impossibilitado de usar o sistema de transporte comum, bem como passe livre, extensivo, quando necessário, ao acompanhante." Demonstrado que a moléstia que acomete a demandante enquadra-se no conceito de "deficiente intelectual", faz jus à obtenção do "passe livre". (TJMG - Remessa Necessária nº 1.0024.17.063377-0/001, Relator: Des. Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/10/2019, publicação da sumula em 22/ 10/ 2019)

Por fim, colaciono trechos da manifestação ministerial que vai de encontro com o explanado acima:

“(...) Da análise dos fatos, constata o Ministério Público ser cediço que a EPIDERMÓLISE BOLHOSA constitui moléstia que, por si só, causa deficiência física, considerando que a pessoa portadora da mesma, em razão das bolhas surgidas, apresenta dificuldade de locomoção em face do atrito consequente que impede a atividade laborativa ou atividades físicas, na forma do Laudo Médico de fls. 13 acostado aos presentes autos. Assim, o Recorrido é considerado portador de necessidades especiais, estando contemplado pela Lei Federal n.º 8.899/94, possuindo sim deficiência física.

Nesse diapasão, a pessoa portadora da referida moléstia tem direito à inclusão

social, conceituada como sendo o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência, gênero, preconceito social ou preconceitos raciais. Isso significa que devem ser ofertadas oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos os que a tenham e o transporte gratuito está abrangido no conceito.

O laudo emitido pela Santa Casa de Misericórdia, como bem colocou o magistrado, é dotado de fé pública e tem presunção de veracidade quanto a afirmação de que o Recorrido é portador de moléstia que lhe impossibilita para atividades físicas e/ou laborativas, a autorizar a enquadrá-lo como pessoa portadora de necessidades especiais, inclusive com expectativa de vida de cerca de vinte anos.

Lado outro, em caso de dúvida ou lacuna, segundo o Tribunal da Cidadania, a legislação de proteção de sujeitos vulneráveis deve ser interpretada ou integrada da forma que lhes seja mais favorável”

Pelo exposto,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),

de

de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/02/2024